Tribunal: STF
Processo: RE 74030
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-06
Data de publicação: 1972-06-06

Ementa:
DECISÃO 'EXTRA PETITA'. JULGA 'EXTRAPETITA' O ACÓRDÃO QUE DECIDE A
LIDE COMO PEDIDO DE READAPTAÇÃO QUANDO A INICIAL E A SENTENÇA
TINHAM COMO MÉRITO PEDIDO DE ENQUADRAMENTO, NOS TERMOS DA LEI
4.203/63, ART. 2.
OCORRENCIA DE INAPLICAÇÃO DO ART. 4. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA DECLARANDO NULO O ACÓRDÃO
RECORRIDO, DETERMINAR QUE OUTRO SE PROFIRA ATENDENDO AOS LIMITES DO
PEDIDO INICIAL.